Tribunal: STF
Processo: Rcl 41120
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 47 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESRESPEITO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de São Joaquim da Barra/SP assevera haver o Juízo da Vara Única do Trabalho local, no processo nº 0012216-95.2017.5.15.0117, olvidado o teor do verbete vinculante nº 47 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, no curso de certa execução, a autoridade reclamada determinou o pagamento, em apartado, de honorários contratualmente ajustados entre a parte vencedora e o advogado constituído. Afirma inobservado o paradigma, frisando adequada a quitação, em separado, apenas da verba honorária relativa à sucumbência. Argumenta que a interpretação equivocada do enunciado implica desrespeito, não cabendo ampliação do alcance. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência de satisfação da verba.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução. Busca, no mérito, a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Com apontado respaldo no enunciado vinculante nº 47 da Súmula deste Tribunal, o Juízo determinou o pagamento, em separado, levando em conta recorte do crédito principal objeto da execução, de honorários advocatícios pactuados entre o patrono e a parte representada. Ao permitir o adimplemento da verba contratual, na forma indicada, incorreu em ofensa, decorrente da observância equivocada, do definido no verbete, cujo teor é o seguinte:
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
    No debate que culminou na aprovação do enunciado, ocorrida em 27 de maio de 2015, o Presidente à época, ministro Ricardo Lewandowski esclareceu, considerada a proposta apresentada, a impossibilidade de quitação, em apartado, da verba honorária contratual. Vejam o consignado por Sua Excelência:
    [...]
    No que se refere propriamente à matéria de fundo, o Procurador-Geral da República opinou pelo regular processamento do feito, ressaltando que a natureza alimentícia dos honorários advocatícios decorrentes da condenação e a possibilidade do fracionamento da execução para satisfação dessas verbas está pacificada na jurisprudência desta Corte, notadamente após o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal do RE 564.132/RS, com repercussão geral reconhecida. 
    No entanto, o Parquet consigna que não há entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à possibilidade do fracionamento da execução para que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos em separado, sendo incabível, portanto, a proposta de que também os honorários destacados do montante principal devido ao credor devam ser incluídos no verbete sumular.
    Assim, concluiu o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros que a súmula vinculante proposta seja aprovada com a seguinte redação:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação, na forma do § 1º do art. 100 da Constituição Federal e do art. 23 da Lei n. 8.906/94, consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (pág. 14 do documento eletrônico 14). 
    O Ministro Dias Toffoli, na qualidade de integrante da Comissão de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltou o seguinte: 
    “Entendo que merecem prestígio os fundamentos trazidos pela Procuradoria-Geral da República, uma vez que o Plenário desta Corte já assentou a natureza alimentícia e a possibilidade do fracionamento da execução para pagamento em separado dos honorários advocatícios decorrentes da condenação. Essa orientação, todavia, não abrange os honorários contratuais, ante a ausência de precedentes específicos sobre o tema. Assim, considero que a súmula em questão, com a redação proposta pela Procuradoria-Geral da República, reflete, com fidelidade, a orientação jurisprudencial consolidada nesta Suprema Corte, pelo que me manifesto pela sua aprovação, tendo em vista sua conveniência e adequação” (documento eletrônico 33). 
    [...]
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia da decisão do Juízo da Vara Única do Trabalho de São Joaquim da Barra, proferida em 26 de maio de 2020, no processo nº 0012216-95.2017.5.15.0117, no tocante à determinação de pagamento, via requisitório, em separado, da verba honorária de caráter contratual.
    4. Solicitem informações e citem o interessado. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator